Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718814-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A e ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA APELADOS: os mesmos D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (ID 54889435) da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A em desfavor de ESPÓLIO DE REGINALDO SILVA DE LIMA. O espólio possui dois herdeiros menores (ID 85095204 e 85095207, processo 0703078-30.2021.8.07.0009). Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator